Tribunal: STF
Processo: AI 385800
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
              FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS.
DIREITO ADQUIRIDO.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RECORRER.
AGRAVO.
1.           Não tem interesse em recorrer a Caixa Econômica
Federal, pois a decisão agravada lhe foi favorável, ao
excluir a atualização relativa aos Planos Bresser
(julho/87), Collor I (maio/90) e Collor II (fevereiro/91).
2.           Agravo não conhecido.